Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717198-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. APELADO: ALBERTO MICHEL DA COSTA DEMERTZIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A, autor da ação de busca e apreensão, contra sentença que reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo em que contende com o réu ALBERTO MICHEL DA COSTA DEMERTZIS. Em 06/01/2023, sobreveio petição protocolada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em que aduz ser a atual detentora dos créditos oriundos do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. nos autos do processo em epígrafe, em razão de contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças. Requer seja deferida a substituição processual, para que passe a figurar como autora da ação, ou, alternativamente, o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015. Pugna pela devolução de todos os prazos eventualmente em curso ou aqueles tenham corrido entre a data de 15/09/2022 até a presente (ID 42505048). Instadas as partes a se manifestarem quanto à referida petição, no que tange à legitimidade para o polo ativo da demanda, a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, em petição de ID 42827507, reiterou o pedido a substituição processual para ingressar no polo ativo da lide. Juntou Termo de Cessão de Crédito, instrumento particular em que constam Banco Yamaha Motor do Brasil S/A como cedente e Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não – Padronizados como cessionário, tendo sido o contrato celebrado em 15 de setembro de 2022 e registrado em 30 de setembro de 2022 perante o 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo (ID 42829561). Conforme se extrai da aba “expedientes” no PJe, o Banco Yamaha Motor do Brasil S/A teve ciência do despacho de ID 42610180 em 13/01/2023, tendo o prazo para manifestação transcorrido in albis. Já o apelado, que não possui advogado cadastrado nos autos, foi intimado via postal, conforme mandado de ID 44212399, sendo que na certidão de AR não consta assinatura do recebedor e há marcação no campo “mudou-se" como motivo da devolução (ID 44778465). É o relatório. Decido. A cessão de crédito constitui negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a terceiro a sua posição patrimonial em uma relação de natureza obrigacional, sem que com isso se crie uma nova situação jurídica. Sobre o tema, confira-se o teor do art. 290 do Código Civil: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. No caso em comento, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS comprovou devidamente a celebração de cessão de direito por meio do Termo de Declaração de Cessão com BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A, que cedeu os créditos referentes à presente ação (ID 42829561). Em que pese não ter sido comprovada a ciência do devedor acerca da cessão, verifica-se que ainda não houve citação nos autos, visto que o procedimento da ação de busca e apreensão apenas admite a citação do réu após a efetiva localização do bem, o que não ocorreu na hipótese, tendo o feito sido extinto sem resolução de mérito por abandono da causa (ID 42395782). Logo, o pedido de sucessão processual formulado pelo cessionário antes da citação pode ser deferido, pois a notificação da cessão será suprida pela citação nos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 286 do Código Civil-CC, "o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação". 2. A cessão independe de anuência do devedor. O art. 290 do CC, todavia, prevê que: "a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada". A notificação não tem forma prevista em lei, pode ser judicial ou extrajudicial. 3. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293). A ação de cobrança do crédito é um exemplo de ato conservatório, pois caso não exercido o direito de ação, este está sujeito às consequências do decurso do tempo (prescrição). 4. Para o Superior Tribunal de Justiça - STJ, a citação do devedor, na ação que visa cobrar o crédito, supre a notificação acerca da cessão. 5. No caso, a cessão do crédito foi comprovada, de modo que a Itapeva tem legitimidade para ingressar no polo ativo do processo, em sucessão ao cedente. 6. Recurso conhecido e provido.” (07083393220238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 24/5/2023) -g.n. Destarte, cabível a sucessão processual da parte autora Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. pela peticionante Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados no polo ativo da demanda. Nada obstante, não prospera o pedido de restituição de prazos, haja vista que o sucessor processual recebe o processo no estado em que se encontra. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO POSTULATÓRIA COM NOVA OPORTUNIDADE PARA RESPOSTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão que venha causar à parte lesão grave e de difícil reparação nos termos dos artigos 522 e 527, do CPC, sendo também exigível que os elementos colacionados aos autos demonstrem a plausibilidade do direito alegado pelo agravante; 2. Na sucessão processual o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, não devendo haver regressão postulatória; 3. Não há que se falar regressão da fase postulatória com deferimento de nova oportunidade para resposta quando a parte recorrente já teve vista dos autos fora do cartório, já se manifestou nos autos em outras oportunidades sem, contudo, requerer o deferimento do citado prazo na primeira oportunidade que lhe coube; 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (20150020119496AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2015). -g.n. Ante o exposto, DEFIRO o ingresso da peticionante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS no polo ativo em substituição do BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes, observando a nova representação processual das partes pelos patronos indicados na procuração, bem como os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 15:23:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador